Tribunal: CARF
Processo: 10283.902059/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.902059/2008-24
RESOLUÇÃO
1301-001.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORITSU DO BRASIL COMERCIO - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 01-19.834, proferido pela 3a Turma da DRJ/BEL que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902059/2008-24
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 30/07/2004 pela
contribuinte acima identificada, na qual indicou crédito de R$ 16.648,83,
resultante de pagamento indevido ou a maior originário de DARF relativo A.
receita de Código 2362, do período de apuração de 31/10/2003, no valor
originário de R$ 78.051,05.
A Delegacia de origem, em análise datada de 18.07.2008 (fl: 06), constatou que "a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram
localizados um ou mais pagamentos (...), mas integralmente utilizados para a
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP". Assim, não homologou a
compensação declarada.
Certificada em 31/07/2008, a interessada apresentou, em 19.08.2008,
manifestação de inconformidade na qual alega (fls. 10/13):
“(...) a Recorrente procedeu à compensação dos valores recolhidos a maior indevidamente a título de
IRPJ e CSLL, visto que além de proceder o recolhimento indevido a maior, por algum lapso, não
retificou as DCTFs para que o sistema da Receita Federal do Brasil aloque em seus sistemas o valor
correto dos débitos/pagamentos.
Portanto, no momento da realização da PER/DCOMP, o sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil não visualizou o pagamento a maior, à medida em que o período compensado permanecia
como o valor devido, ou seja, o, valor declarado erroneamente.
Tendo em vista tal despacho e visando sanar as irregularidades, bem corno ver deferido o seu pedido
de restituição, a recorrente transmitiu em 13.08,2008, DCTF retificadora, com o valor devido à época
da primeira transmissão.
(...)
Portanto, ilustríssimo julgador, no caso em tela não que se falar em manutenção do débito, visto que
o simples erro formal no preenchimento da declaração não é causa geradora de débitos tributários,
e é neste diapasão que se torna possível a retificação da DCTF.
(...)
Como já narrado anteriormente, a própria Receita Federal do Brasil dá a possibilidade ao
contribuinte que por algum equívoco errou no preenchimento da DCTF, em retificá-la.
(...)
Portanto, ilustre examinador, visando à imediata regularização da situação fiscal da empresa, bem
como pela legislação supra, a recorrente retificou as DCTFs, sem ferir nenhum artigo da Instrução
Normativa 786, de 19 de novembro de 2007, para tanto a recorrente retificou suas DCTFs, para o
valor que realmente era devido, sendo assim, não há que se falar em manutenção dos débitos ora
exigidos pelo despacho decisório discutido na presente demanda.
Cumpre ainda mencionar, a título de quaisquer possibilidades de ser interpretado a possibilidade de
inclusão de multa à recorrente, que no caso em tela é cabível o instituto da denúncia espontânea,
explicita no art. 138 do Código Tributário Nacional.
(...)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902059/2008-24
3
0 objetivo da norma é estimular o contribuinte infrator a colocar-se em situação de regularidade,
resgatando as pendências deixadas e ainda desconhecidas por parte do fisco, com o que este recebe
o que lhe deveria ter sido pago e cuja satisfação, lido fosse a iniciativa do contribuinte, talvez jamais
ocorresse.
Resta então configurada a exclusão de multa no caso em tela, posto que o fisco só obteve ciência por
causa do pedido de restituição formulado pelo contribuinte.
(...)
Assim, dissecado o tema sobre tal despacho decisório, resta comprovado que não deve prosperar tal
decisão, não restando outra alternativa ao recorrente . . . senão ingressar com a presente
manifestação de inconformidade. (...)”
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO "OU'A' MAIOR. ONUS
DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo
sujeito passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado
como compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos
indevidos ou a maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta os argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Resumo dos Fatos
Trata-se de Declaração de Compensação 28164.81368.300704.1.3.04-2021 (e-fls.
02/06), de 30/07/2004, através da qual o contribuinte pretende compensar débitos de sua
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902059/2008-24
4
responsabilidade com crédito (R$ 18.270,43) decorrentes de pagamento indevido (IRPJ PA
outubro/2003 - lucro real estimativa mensal) alegando erro de preenchimento da DIPJ do ano-
calendário 2003 e não retificação da respectiva DCTF antes do Despacho Decisório.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, nos seguintes termos:
Assim, é condição necessária — embora não suficiente — a que o sujeito passivo
pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em
DCTF a apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior.
Esclareça-se, ainda em relação ao tema, que a desconstituição do crédito
tributário formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende
apenas da apresentação de DCTF-Retificadora, mas igualmente da comprovação
inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento
indevido ou a maior. Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito
tributário vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação),
não se mostra suficiente que o contribuinte promova a redução do débito
confessado em DCTF (o que, vale destacar,' somente veio a fazer após ser
cientificado do despacho decisório objeto de recurso), fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por intermédio de sua escrita contábil e fiscal e
respectiva documentação de suporte, que o pagamento foi realmente indevido.
Desta feita, ambas as condições devem-se encontrar presentes para que possa ser
reconhecida a pretensão creditória do sujeito passivo.
No caso concreto, deixou a contribuinte de trazer aos autos qualquer prova do
direito que invoca, resultando notória a impossibilidade de ser acolhida sua
pretensão.
Note-se que a DRJ, apesar de entender pela necessidade de apresentação prévia ao
despacho decisório de nova declaração, avançou na análise do pleito, e entendeu que o
contribuinte não trouxe prova do direito invocado, especialmente escrita contábil e fiscal e
respectiva documentação que a suporte, para demonstrar que o pagamento foi realmente
indevido.
Ainda irresignado com a decisão que lhes foi desfavorável, o contribuinte apresenta
recurso voluntário a este Conselho, juntando na oportunidade novos documentos, e ao final,
pugna pela procedência do recurso.
Da Juntada de Novos Documentos
O contribuinte faz juntada de documentos contábeis e cópia parcial da DIPJ (Ficha
11) quando da apresentação do seu recurso (fls. 81 e ss).
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento
processual específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902059/2008-24
5
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira
de Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É
a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos
judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no
processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até final julgamento,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos
supervenientes que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a
reformatio in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos
(como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de
produzi-las.”
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade formal,
inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o princípio da
verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação: no
processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta nos autos não
pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no
processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever de a Administração realizar, de ofício,
atos necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER
TÉCNICO.
JUNTADA
APÓS
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág. 131.
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a edição, Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág. 109.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902059/2008-24
6
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica
e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo
tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui entendida como
flexibilização Procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação,
capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo
administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06; Recurso voluntário;
Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz Ribeiro; acórdão no:
3402005.033).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06 de
abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a turma).

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para
apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida. (íntegra juntada aos autos). (CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42;
Recurso Especial; Data da sessão: 8 de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo;
no acórdão: 9101003.003).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e
a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da
verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes
nos autos. Além disso, esta é a última instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No
Acórdão: 2201-003.357)

DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
APÓS
DILIGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. (...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os
documentos apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada pelo
julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso Voluntario; Data da
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902059/2008-24
7
Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto; No Acórdão: 1201-
001.447)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados
aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
(CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso Voluntário; Data da Sessão:
02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No Acórdão: 2202-002.884)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do julgamento do
recurso, em atenção ao princípio da verdade material que predomina no processo
administrativo, no sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador do imposto em sua real expressão econômica. (CARF – Processo no
13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator:
Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da
lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas
pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas por outro
fundamento, qual seja, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72. É que é inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética
processual, e decorre das alegações tecidas pela Delegacia de Julgamento quanto à ausência de
prova do direito creditório que invoca.
Logo, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos e
apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como se viu, admitiu-se a juntada dos documentos e sobre eles não se manifestou a
unidade de origem. Da análise destes documentos, em tese, vê-se que eles podem comprovar a
existência do direito creditório postulado.
Acrescente-se que documentos semelhantes foram juntados por este mesmo
contribuinte em processos que discutem pleitos semelhantes, ou seja, pleitos oriundos de um
suposto erro de preenchimento da DIPJ do ano-calendário 2003 e da não retificação da respectiva
DCTF antes do Despacho Decisório.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902059/2008-24
8

Em todos estes processos foram realizadas diligências por parte da Receita Federal,
e, em todos, além de informar que não houve transmissão de Per/Dcomp de saldo negativo
referente ao AC 2003, reconheceu o direito creditório pleiteado (e-fls. 226/236).
Em todo o caso, o fato é que se trata de pleito em que se alega erro de fato na
apuração da estimativa devida, e, sendo assim, compreendo ser necessário, primeiro, definir
qual a forma adotada pelo contribuinte para calcular o recolhimento mensal, se com base
na RECEITA BRUTA ou com suporte em BALANÇOS OU BALANCETES DE SUSPENSÃO OU
REDUÇÃO, e, depois, confrontá-lo com o que foi apurado à época em que a ESTIMATIVA era
devida Obviamente, se o contribuinte recolhe a ESTIMATIVA com base na RECEITA BRUTA e, em
momento posterior, levanta um BALANÇO DE SUSPENSÃO E REDUÇÃO que aponta para
PREJUÍZO FISCAL no período acumulado, descabe falar em pagamento a maior ou indevido,
eis que o recolhimento foi efetuado com base na legislação de regência.
Ante ao exposto, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem:
a) Analise os documentos de e-fls. 81/89, bem como outros que a Autoridade entenda
necessários à luz da escrituração contábil e fiscal, e informe se eles evidenciam o erro de fato
alegado na apuração da estimativa devida, e o valor do IRPJ pago a maior no período (IRPJ PA
outubro/2003 - lucro real estimativa mensal), para que se possa homologar ou não a
compensação declarada pelo contribuinte e extinção dos débitos de que tratam os presentes
autos.
b) Realizada a diligência, deve ser elaborado relatório circunstanciado, do qual de ser dada
ciência ao Contribuinte para sua manifestação, se do seu interesse, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o
processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a
este Conselheiro independentemente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 244
DF CARF MF
Original